Tribunal: TJDFT
Processo: 0747074-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SEMOVENTES. VÁRIAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. ELEMENTOS MÍNIMOS. ÊXITO DA MEDIDA. AUSENTE. EFETIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DILIGÊNCIAS DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE.

1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor.
2. Medidas desprovidas de elementos mínimos de efetividade não contribuem para a finalidade do processo e devem ser evitadas, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional, nos termos já salientados.
3. A jurisprudência recente do STJ orienta que o Juízo não pode “de modo algum - substituir as partes, as quais devem empreender esforços para diligenciar e desempenhar adequadamente as suas atribuições”. Além disso, “a decisão do juiz deve observar o exame acerca da proporcionalidade das diligências pretendidas pelo requerente, verificando-se a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito das medidas quando confrontados direitos fundamentais” (REsp no 2.142.350/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1o/10/2024, DJe de 4/10/2024).
4. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa de bens em nome dos devedores, inclusive perante os órgãos distritais e federais, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário.
5. Recurso conhecido e não provido.